Tribunal: STF
Processo: HC 98831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
   UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA: 
   IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LOCAIS E MANEIRA DE 
   EXECUÇÃO DIVERSAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. Não se comprovam, 
   nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do 
   Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da 
   ordem.
2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos 
   necessários à unificação das penas executadas, pois, além de ter 
   praticado o tráfico ilícito de entorpecentes em lugares distintos, 
   as condutas eram diversas, desempenhadas com comparsas diferentes e 
   executadas de maneiras variadas.
3. Habeas corpus denegado.